Tribunal: TJSP
Processo: 1509834-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares. Dolo normal à espécie. Natureza e valor do bem inerente

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – Configuração. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura do conhecimento da origem ilícita do bem. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares. Dolo normal à espécie. Natureza e valor do bem inerente ao próprio tipo penal incriminador e suas consequências – Confissão judicial. Dupla reincidência. Compensação parcial. Acréscimo em 1/6 – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, II; e 77, I e III) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Apelo ministerial provido para elevar as penas e afastar a detração.